Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito, cujo flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. A defesa alegou ilegalidade da custódia, sustentando ausência de fundamentos concretos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz das circunstâncias do flagrante, da gravidade concreta da conduta e da existência de fundamentos idôneos para a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, com base na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito.
4. A gravidade concreta da conduta — consistente na apreensão de drogas, munições, balança de precisão, máquina de cartão, cartões bancários e documentos de terceiros — justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. O histórico criminal do paciente, que responde a outra ação penal por estelionato e responde por ato infracional, evidencia risco de reiteração delitiva. Precedente STJ.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando não for capaz de proteger os bens jurídicos tutelados pelos incisos I e II do art. 282 do CPP.
7. A alegação de insignificância da quantidade de munição apreendida não se presta, nesta fase processual, a afastar a prisão preventiva, devendo tal argumento ser examinado no mérito da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.